Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-67.2024.8.11.0053
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001179-67.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 204.370.641-15 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), SINARA PIM DE MENEZES - CPF: 177.964.458-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE FILIAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, em ação declaratória de inexistência de débito c/
c
indenização por danos morais e repetição do indébito, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário.

Fato relevante. O autor alegou desconhecer a autorização para filiação a entidade associativa vinculada à confederação ré e pleiteou devolução em dobro dos valores descontados, além de compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a cobrança de mensalidades por confederação é legítima quando baseada em autorização assinada pelo beneficiário perante associação vinculada;

(
ii
) a negativa de realização de perícia grafotécnica compromete a validade da autorização;

(
iii
) a conduta da confederação configura ilícito capaz de ensejar dano moral ou restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autorização de filiação, mesmo assinada perante entidade estadual, legitima os descontos realizados por confederação a ela vinculada.

5. A recusa de produção de prova pericial nos Juizados Especiais é válida quando o juiz fundamenta sua convicção em exame visual da assinatura, sem impugnação técnica relevante.

6. Ausente ilicitude na conduta da ré, não há que se falar em dano moral ou em restituição em dobro dos valores pagos.

7. A decisão monocrática atacada apresenta fundamentação suficiente e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de mensalidade associativa por confederação quando comprovada autorização escrita de filiação à entidade a ela vinculada. 2. A recusa de perícia grafotécnica nos Juizados Especiais é válida quando não há impugnação técnica relevante e o juiz forma convencimento com base em exame visual. 3. Não configurada a ilicitude, é indevida a condenação por danos morais ou restituição em
dobro.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Hélio Domingos de Olivei
ra contra a decisão monocrática
que conheceu do recurso inominado por ele interposto, mas negou-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença que julgara improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

Alega o agravante, em síntese: inexistência de relação jurídica com a COBAP; ineficácia da autorização apresentada, por ter sido firmada com a AMAPI, entidade diversa da recorrida; ausência de elementos essenciais no documento; impugnação da assinatura apresentada, com consequente necessidade de perícia;

descontos indevidos em verba de natureza alimentar, configurando dano moral in
re

ipsa
e autorizando restituição em dobro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Suposta ausência de vínculo jurídico entre o autor e a COBAP

O agravante alega que jamais contratou com a COBAP e que o documento apresentado se refere à AMAPI, entidade estadual.

Ocorre que restou incontroverso que a AMAPI é entidade associativa filiada à COBAP, que, por sua vez, mantém convênio com o INSS para operacionalizar os descontos em folha. Trata-se de estrutura típica do sistema confederativo, em que associações de base estão vinculadas às entidades de âmbito nacional, sendo estas legitimadas para a gestão administrativa de descontos autorizados.

Não se exige, portanto, contrato direto com a confederação, bastando a filiação voluntária à associação de base, o que restou demonstrado documentalmente. A alegação de que a confederação seria terceira estranha à relação não procede.

Alegada invalidade do formulário de autorização

A parte agravante sustenta que o documento é genérico, unilateral e carece de elementos mínimos de validade.

Contudo, verifica-se que o formulário contém:
n
ome completo e CPF do autor;
a
ssinatura;
i
d
entificação da entidade (AMAPI) – Id.
185678719
.

É suficiente para configurar manifestação válida de vontade, nos termos do art. 104 do Código Civil. O fato de não conter valores ou periodicidade não invalida o vínculo associativo nem impede a efetivação da cobrança, sobretudo em se tratando de contribuições mensais fixas previamente regulamentadas no estatuto da entidade.

Impugnação da assinatura e recusa de prova pericial

A parte agravante impugnou a assinatura no formulário, requerendo perícia grafotécnica.

Contudo, a jurisprudência das Turmas Recursais e a Súmula 32/TR-MT são claras no sentido de que é dispensável a prova pericial quando houver coincidência visual relevante entre a assinatura impugnada e aquela constante em documentos de identidade do autor.

O juiz de primeiro grau confrontou diretamente os documentos, e esta Turma verificou que há identidade gráfica suficiente para reconhecer a validade do documento.

O Juizado Especial tem por finalidade a simplicidade e a celeridade processual, e a recusa de perícia neste contexto, com motivação idônea e amparo na jurisprudência local, não configura cerceamento de defesa, como corretamente reconhecido na decisão agravada.

Outrossim:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. ASSINATURA.
DOCUMENTO DE IDENTIDADE. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Suficiência do conjunto probatório que dispensa a realização de prova pericial, notadamente pela identidade entre a assinatura do contrato e a assinatura que consta no documento de identificação (Súmula 32/TR-MT)
. A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contrato assinado acompanhado de documento de identidade. Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1068457-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)
.

Suposta configuração de dano moral in
re

ipsa

O autor alega que os descontos atingiram verba alimentar e, por isso, o dano moral seria presumido.

A jurisprudência admite o dano moral in
re

ipsa
quando evidenciada a cobrança indevida e sem autorização, o que não é o caso dos autos.

Aqui, houve autorização expressa para filiação a entidade representativa, fato que afasta a ilicitude da conduta da recorrida. O desconto foi baseado em autorização documental válida e dentro de sua competência administrativa, não sendo abusivo, vexatório ou arbitrário.

Assim, ausente o ato ilícito, não há como se reconhecer qualquer abalo à honra ou à esfera íntima do autor, inviabilizando o pleito indenizatório.

Inexistência de engano injustificável – restituição em dobro

Por fim, também não é devida a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A jurisprudência do STJ exige que a repetição em dobro seja aplicada somente quando ausente engano justificável ou diante de má-fé. Neste caso, a COBAP apresentou autorização formal, cuja assinatura foi considerada compatível. Isso demonstra existência de boa-fé objetiva, o que afasta a repetição em dobro, sendo incabível falar em cobrança indevida nos moldes exigidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025